Tribunal: TJSP
Processo: 1080381-47.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e obscuridade – Presença da primeira, embora aparente – Necessidade de dar ao texto do aresto melhor compreensão – Prevalência da ideia final do voto condutor, em que se dispõe a solução do apelo, coerente com a fundamentação desenvolvida no aresto – Primeiro parágrafo (contrastante), indicativo especialmente da posição defendida pela autora, advertindo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e obscuridade – Presença da primeira, embora aparente – Necessidade de dar ao texto do aresto melhor compreensão – Prevalência da ideia final do voto condutor, em que se dispõe a solução do apelo, coerente com a fundamentação desenvolvida no aresto – Primeiro parágrafo (contrastante), indicativo especialmente da posição defendida pela autora, advertindo que deve ela suportar todo o encargo do plano de saúde, porque não mais beneficiada pelo subsídio bancado pelo empregador – Segundo texto, ao final do capítulo do mesmo capítulo do voto condutor, e que prevalece, alude a que a autora usufruiu benefício em seguida ao desligamento do empregador, e manifestou interesse por continuar vinculada ao plano – Por certo que, ao fazê-lo, está sujeita a autora ao modelo de custeio que veio a ser instituído, como decidiu o C. STJ – Embargos acolhidos para dar provimento à apelação e julgar improcedente a ação.

Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1080381-47.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FUNDAÇÃO SAUDE ITAU S/A, é embargada CELIA REGINA DE MOURA BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ARALDO TELLES E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080381-47.2015.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1080381-47.2015.8.26.0100/50000
COMARCA
-
SÃO PAULO
30o Ofício, Processo no 1080381-47.2015.8.26.0100
EMBARGANTE
-
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ S/A
EMBARGADA
-
CÉLIA REGINA DE MOURA BARROS
VOTO No 31.562
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição e obscuridade
Presença da primeira, embora aparente Necessidade de dar ao
texto do aresto melhor compreensão Prevalência da ideia final
do voto condutor, em que se dispõe a solução do apelo, coerente
com a fundamentação desenvolvida no aresto
Primeiro
parágrafo (contrastante), indicativo especialmente da posição
defendida pela autora, advertindo que deve ela suportar todo o
encargo do plano de saúde, porque não mais beneficiada pelo
subsídio bancado pelo empregador Segundo texto, ao final do
capítulo do mesmo capítulo do voto condutor, e que prevalece,
alude a que a autora usufruiu benefício em seguida ao
desligamento do empregador, e manifestou interesse por continuar
vinculada ao plano Por certo que, ao fazê-lo, está sujeita a
autora ao modelo de custeio que veio a ser instituído, como
decidiu o C. STJ Embargos acolhidos para dar provimento à
apelação e julgar improcedente a ação.
Embargos acolhidos.
A r. sentença de fls. 185/198, julgou procedente ação ordinária para o “fim
de confirmar a tutela antecipada concedida e determinar o restabelecimento do plano de
saúde, nas condições anteriormente contratadas, garantindo a assistência médica, desde
que assuma também o pagamento da parcela anteriormente de responsabilidade patronal
e, também, para afastar a obrigação de manutenção do plano odontológico, devolvendo-se
na forma simples eventuais diferenças pagas a partir de setembro de 2015”. Por força da
sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios do autor, fixados em R$ 1.000,00, conforme disposto no art. 20, § 4o, do
Código de Processo Civil.
Apelou a ré (fls. 216/229) e a seu recurso o acórdão de fls. 272/281 deu
parcial provimento.
Opõe a apelante embargos de declaração. Sustenta padecer o acórdão de
contradição. Ao mesmo tempo em que determina a necessidade de assunção do valor
integral atualmente vigente para os empregados ativos, em outra parte do voto estabelece
que o valor seja aquele vigente à época do desligamento, ignorando as possíveis alterações
no modelo de custeio do plano de saúde. Desde novembro de 2015, o plano de saúde da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080381-47.2015.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
3
fundação foi reformulado, de modo que atualmente os valores vigentes para funcionários
ativos e aposentados são os mesmos. A única diferença é o recebimento de subsídio do
empregador pelos funcionários ativos para o pagamento da mensalidade do plano. As
carteiras de ativos e aposentados foram unificadas e atualmente as mensalidades são
cobradas de acordo com a faixa etária do beneficiário. Assim, pede que seja esclarecido se
a mensalidade deverá ser cobrada “segundo o valor vigente na época da adesão” ou
conforme a “quota que atualmente pagam os empregados, acrescida da patronal”.
Alega, também, existir obscuridade no aresto quanto à questão do
descabimento da limitação dos reajustes aos índices autorizados pela ANS. A Fundação
Itaú é uma empresa de autogestão patrocinada que administra plano de saúde coletivo,
sendo o reajuste feito com base na livre negociação entre as operadoras e os grupos
contratantes. Inexiste a obrigação de que os percentuais sejam submetidos à autorização
prévia da ANS, e tampouco que estejam atrelados aos índices divulgados para os planos
individuais (art. 13 da Resolução Normativa no 171 da ANS). Assim, se a embargada está
na carteira dos funcionários ativos, os reajustes aplicados também devem ser os vigentes
para esta modalidade, sob pena de ferir o equilíbrio contratual e atuarial. Cita julgado do
STJ a respeito do tema e requer o acolhimento dos embargos.
Os autos foram enviados à Mesa para julgamento. Esta Câmara, diante da
orientação afirmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, assentada a premissa de que a
relação contratual é nitidamente laboral, especialmente por se tratar de plano de plano de
saúde coletivo de autogestão (como a deste caso, em que o empregador era o Banco Itaú
Unibanco S/A, sendo o contrato gerido pela Fundação Itaú), não conheceu dos embargos e
anulou o acórdão embargado e a sentença, determinada a remessa dos autos à Justiça do
Trabalho.
Contra essa decisão, foram opostos recursos especiais e extraordinários, aos
quais a E. Presidência da Seção de Direito Privado negou seguimento (fls. 411/413,
414/416 e 417/418).
As partes agravaram e o C. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao
recurso especial da seguradora “a fim de fixar a competência da Justiça Comum Estadual
para o julgamento da lide, determinando-se o retorno dos autos a origem, para que se
prossiga no julgamento dos embargos de declaração opostos como entender de direito”
(fls. 493/496).
É o relatório.

1. Em razão da determinação da Corte Superior, passo à análise dos
embargos.
2. Pretexta a embargante a ocorrência de contradição e obscuridade no
aresto, cujo voto condutor, no aqui interessante, assim discorreu:
“2. Diz a apelante que os contratos formalizados com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080381-47.2015.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
4
funcionários ativos e inativos são diversos e independentes, e que tal
diferenciação está prevista no artigo 13, II, e regulamentada pelos artigos 17 e
seguintes, ambos da Resolução Normativa no 279/2011, editada pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar. Diz ainda que o escopo dessa resolução é
disciplinar a aplicação dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98.
O direito de a autora ser mantida no plano de saúde em questão,
nas mesmas condições que utilizava quando na ativa, decorre do disposto no
artigo 31 da Lei 9.656/98.
O artigo 31 da Lei 9656/98 é expressos em que ao consumidor que
contribuir para produtos de que tratam o inciso I e § 1o de seu artigo 1o, em
decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão do contrato de
trabalho, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
Artigo. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de
vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o
direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)”
Não há interpretar a lei considerando apenas as palavras da
introdução. Se assim for feito, vem logo a conclusão de que, por não contribuir
para plano ou seguro privado de assistência à saúde, ao beneficiário não estará
assegurado o direito de mantê-lo.
A regra é diversa. O plano de que fala é o decorrente de vínculo
empregatício, extinto por rescisão ou exoneração.
Lida integralmente, a regra não para por aí, e não contém
palavras inúteis. O legislador prossegue dispondo que ao consumidor é
assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, exatamente a
situação do autor, a de beneficiário de plano estipulado e pago pelo empregador.
Não era segurado, mas beneficiário do seguro ou do plano.
E mais, ainda, manter a condição de beneficiário, nas mesmas
condições do contrato, desde que assuma também o pagamento integral da
respectiva contribuição.
A norma, é bem de ver, nesse ponto, impõe a continuidade do
ajuste sob a condição de que o beneficiário pague o valor integral da
contribuição. Por essa razão é que a introdução do artigo guarda aparente
contradição com o restante, pois, como é lógico, o consumidor que contribuir
não há assumir também o pagamento integral da contribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080381-47.2015.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
5
Afinal, ou ele contribui com parte ou com o todo, ou com nada
contribui. Como a lei não distingue os que estão em cada qual dessas situações, é
indevida a distinção no momento da quebra do vínculo empregatício e da
manifestação de vontade de continuar. Significa que, contribuindo ou não, o
beneficiário, aposentado, deve contribuir com a totalidade do prêmio a que
estava sujeito o estipulante, mais a contribuição a que estivesse sujeito o
beneficiário, se com parte do pagamento arcasse.
Venerandas decisões vêm também afirmando a prevalência
das normas legais frente aos contratos anteriores à sua vigência, para
garantir aos beneficiários a continuidade da proteção (cf., v. g. Apelação
Cível 188.129-4/6-00, rel. o hoje Ministro CEZAR PELUSO, j. 26.02.2002
fls. 75/77; Agravos de Instrumento n°s 122.496-4/7, rel. Des. NARCISO
ORLANDI, j. 25.8.99 fls. 78/81; e 215.353-4/8-00, rel. Des. CESAR
LACERDA, j. 24.9.2001, desta Câmara, cf. cópias juntas ao AI
303.900.4/1-00).
Em suma, a continuidade da cobertura, deve se dar com o
pagamento pelo postulante da parte a seu cargo, mais o que era custeado pela
empregadora, porque essas as condições de quando estava na ativa.
3. Diversamente do que sustenta a ré, portanto, assegura a lei a
continuidade do ajuste, agora custeado diretamente pela empregada e mediante o
pagamento integral da contribuição. Quer dizer, a aposentada faz jus à
continuidade da prestação, suportando a totalidade do prêmio de seguro ou da
prestação suportada pela empregadora, não impedindo a manutenção do
benefício o fato de a beneficiária arcar com parte das despesas havidas no
cumprimento do ajuste.
Por outro lado, embora a empregadora não direcionasse à
empregada o pagamento direto do prêmio ou de parte dele, é de reconhecer
houvesse remuneração indireta, por intermédio dos serviços de saúde, em parte
custeados pelo empregado. Não há prova de que tenha a ré, por mera
liberalidade, oferecido o custeio de serviços médicos e hospitalares aos
funcionários, beneficiários do plano de saúde.
Conclui-se, portanto, que o pedido é procedente, inclusive diante
do que já decidiu esta Câmara e este Tribunal:
“Ação de Obrigação de fazer - Seguro Saúde - Funcionário
aposentado e demitido sem justa causa Direito à manutenção do seguro
saúde nas mesmas condições assistenciais do contrato mantido durante o
contrato de trabalho desde que promova o pagamento integral da
contraprestação Contribuições mensais por período superior a dez anos
se somados os contratos mantidos com duas operadoras de planos de saúde
diversas Contribuições mensais pagas a título de coparticipação ou fator
moderador Irrelevância Contribuições mensais que, independentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080381-47.2015.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
6
da natureza jurídica, revelam participação do empregado no custeio do
contrato
Sentença de improcedência
Recurso provido (Apelação
9162260-90.2008.8.26.0000, rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j.
10.04.2012)
“PLANO DE SAÚDE - Rescisão do contrato de trabalho -
Incidência do art. 30, “caput”, da Lei no 9.656/98 - Manutenção da
condição de beneficiário do plano assegurada, nas mesmas condições de
que gozava quando da vigência do contrato de trabalho - Autor que
manteve o pagamento à ré - Manutenção do vínculo - Cancelamento pela ex-
empregadora de contrato mantido com a seguradora
Irrelevância-
Reconhecimento de existência de salário indireto no fato do custeio integral
do plano pelo empregador, em contraprestação ao trabalho do autor -
Manutenção do contrato de seguro determinada - Recurso desprovido.”
(Apelação Cível no 413.004.4/0-00, rel. Des. Luis Antonio de Godoy, j.
14.08.2007).
“APELAÇÃO CÍVEL - Plano de saúde - Pretensão dos
autores de serem mantidos no plano de saúde oferecido pela ré - Hipótese
em que ficou comprovado que o coautor contribuiu por mais de dez anos,
em razão de vínculo empregatício, ao plano de saúde da ré - Aplicação do
art. 31 da Lei no 9.656/98, apesar de o contrato ser anterior à sua vigência -
Pagamento realizado pela empregadora em forma de salário indireto -
Sentença de improcedência reformada - Recurso provido.” (Apelação no
0302335-07.2009.8.26.0000, rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, j.
24.07.2012).
De igual modo, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A melhor interpretação a ser dada ao caput do art. 31 da
Lei 9.656/98, ainda que com a nova redação dada pela Medida Provisória
1.801/99, é no sentido de que deve ser assegurada ao aposentado a
manutenção no plano de saúde coletivo, com as mesmas condições de
assistência médica e de valores de contribuição, desde que assuma o
pagamento integral desta, a qual poderá variar conforme as alterações
promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com o que a ex-
empregadora tiver que custear” (REsp. n. 531370/SP, rel. Min. RAÚL
ARAÚJO, j. 07.08.2012).
4. Destarte, a autora assiste o direito de manter-se vinculada ao
plano de saúde, nos termos previstos no artigo 31 da Lei 9.656/98, que não atua
retroativamente para criar direito novo a ser imposto aos contratantes, senão
para atingir os contratos de plano de saúde ou de seguro saúde no sentido de
garantir aos empregados aposentados o direito de continuação do vínculo
contratual, sem que, em absoluto, haja mudança nas condições ajustadas.
Enfim, a autora, na qualidade de aposentada, deve continuar
vinculado ao plano de saúde mantido pela empresa, nas mesmas condições e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080381-47.2015.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
7
coberturas que vigoravam a data da aposentadoria, des'que assumindo o
pagamento integral da prestação.
5. Por fim, a autora deve se responsabilizar pelo pagamento valor
integral da contraprestação, assim entendido a quota que atualmente pagam os
empregados, acrescida da patronal. Ou seja, ainda que durante a vigência do
contrato de trabalho pagasse apenas pequena porcentagem do valor de seu
salário, agora o valor resultante da aplicação dessa percentagem será somado ao
restante que era suportado pela ré, assumindo a autora o pagamento integral da
prestação de seu plano de saúde por aplicação do artigo 31 da referida lei.
Não pode ser diferente, e insiste a autora em não ser sua intenção
senão essa. Por essa razão reclama de que deva ser demonstrado o quanto
suportava do custo do serviço.
Sustenta a Fundação Saúde que o plano ofertado a seus
empregados da ativa é do tipo autogestão. Para os inativos, resolveu contratar
plano específico. Não estava e não está impedida de fazê-lo, porque a lei impõe
unicamente a manutenção do seguro ou do plano, asseguradas ao ex-empregado
as mesmas condições (financeiras e de serviços) que usufruía na ativa.
O que é relevante, todavia, é não perder de vista a previsão legal
de conservação das mesmas condições de serviços e de custo para o trabalhador,
condições essas de que desfrutava quando na ativa. Nada impede que a
empregadora estipule contrato diverso, com outro modelo, como sucede neste
caso.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente,
examinando essa questão, afirma o seguinte:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
TRABALHADOR
APOSENTADO.
MIGRAÇÃO PARA PLANO NOVO. EXTINÇÃO DO CONTRATO
ANTERIOR.
LEGALIDADE.
REDESENHO
DO
MODELO
DE
CONTRIBUIÇÕES PÓS-PAGAMENTO E PRÉ-PAGAMENTO. AUMENTO
DA BASE DE USUÁRIOS. UNIFICAÇÃO DE EMPREGADOS ATIVOS E
INATIVOS. DILUIÇÃO DOS CUSTOS E DOS RISCOS. COBERTURA
ASSISTENCIAL PRESERVADA. RAZOABILIDADE DAS ADAPTAÇÕES.
EXCEÇÃO DA RUÍNA.
1. Discute-se se o aposentado e o empregado demitido sem
justa causa, migrados para novo plano de saúde coletivo empresarial na
modalidade pré-pagamento por faixa etária, mas sendo-lhes asseguradas as
mesmas condições de cobertura assistencial da época em que estava em
vigor o contrato de trabalho, têm direito de serem mantidos em plano de
saúde coletivo extinto, possuidor de sistema de contribuições pós-
pagamento, desde que arquem tanto com os custos que suportavam na
atividade quanto com os que eram suportados pela empresa.
2. É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080381-47.2015.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
8
ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do
vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento
integral (arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998). Os valores de contribuição,
todavia, poderão variar conforme as alterações promovidas no plano
paradigma, sempre em paridade com os que a ex-empregadora tiver que
custear. Precedente.
3. Por "mesmas condições de cobertura assistencial" entende-
se mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de
acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator
moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado
para os empregados ativos (art. 2o, II, da RN no 279/2011 da ANS).
4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura
assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de
custeio, podendo o estipulante e a operadora redesenharem o sistema para
evitar o seu colapso (exceção da ruína), desde que não haja onerosidade
excessiva ao consumidor ou a discriminação ao idoso.
5. Nos contratos cativos de longa duração, também
chamados de relacionais, baseados na confiança, o rigorismo e a
perenidade do vínculo existente entre as partes pode sofrer,
excepcionalmente, algumas flexibilizações, a fim de evitar a ruína do
sistema e da empresa, devendo ser respeitados, em qualquer caso, a boa-fé,
que é bilateral, e os deveres de lealdade, de solidariedade (interna e
externa) e de cooperação recíprocos.
6. Não há ilegalidade na migração de inativo de plano de
saúde se a recomposição da base de usuários (trabalhadores ativos,
aposentados e demitidos sem justa causa) em um modelo único, na
modalidade pré-pagamento por faixas etárias, foi medida necessária para
se evitar a inexequibilidade do modelo antigo, ante os prejuízos crescentes,
solucionando o problema do desequilíbrio contratual, observadas as
mesmas condições de cobertura assistencial. Vedação da onerosidade
excessiva tanto para o consumidor quanto para o fornecedor (art. 51, § 2o,
do CDC). Função social do contrato e solidariedade intergeracional,
trazendo o dever de todos para a viabilização do próprio contrato de
assistência médica.
7. Não há como preservar indefinidamente a sistemática
contratual original se verificada a exceção da ruína, sobretudo se
comprovadas a ausência de má-fé, a razoabilidade das adaptações e a
inexistência de vantagem exagerada de uma das partes em detrimento da
outra, sendo premente a alteração do modelo de custeio do plano de saúde
para manter o equilíbrio econômico-contratual e a sua continuidade,
garantidas as mesmas condições de cobertura assistencial, nos termos dos
arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.
8. Recurso especial provido. (REsp 1479420/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
01/09/2015, DJe 11/09/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080381-47.2015.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
9
Em suma, o pedido inicial é atendido em parte. E desse modo para
o fim de dispor que a autora e seus dependentes é assegurado aderir à apólice
destinada aos inativos. A adesão se dará segundo suas condições pessoais e de
seus dependentes (faixa etária) e plano ou produto escolhido, segundo o valor
vigente na época da adesão (fixado o termo inicial no dia seguinte ao do término
do benefício pós-desligamento), com as atualizações de valor autorizadas pela
ANS”.
A embargante tem razão.
São dois os textos ditos contrastantes. Ambos no item 5 do voto, um ao
início, outro, como conclusão do texto, após invocada a decisão da Corte Superior, cuja
definição resolve a causa.
É preciso dar melhor compreensão ao que se decidiu, dada a aparente
contradição entre dois parágrafos do voto condutor do julgamento embargado. Digo
aparente porque no primeiro texto afirmou-se apenas que, tendo optado por continuar
ligada ao plano, tinha, como tem a embargante a obrigação de arcar sozinha com o
respectivo custo. Essa a interpretação da lei como vinha procedendo este Tribunal. Foi-se
além para, no segundo texto dar aplicação à interpretação agora prevalente e vinculante
expedida pela Corte Superior, como claro no acórdão.
Os textos são os seguintes:
“Por fim, a autora deve se responsabilizar pelo pagamento valor
integral da contraprestação, assim entendido a quota que atualmente pagam os
empregados, acrescida da patronal. Ou seja, ainda que durante a vigência do
contrato de trabalho pagasse apenas pequena porcentagem do valor de seu
salário, agora o valor resultante da aplicação dessa percentagem será somado ao
restante que era suportado pela ré, assumindo a autora o pagamento integral da
prestação de seu plano de saúde por aplicação do artigo 31 da referida lei.
O segundo, que conclui a transcrição do voto condutor do julgamento:
“Em suma, o pedido inicial é atendido em parte. E desse modo
para o fim de dispor que a autora e seus dependentes é assegurado aderir à
apólice destinada aos inativos. A adesão se dará segundo suas condições
pessoais e de seus dependentes (faixa etária) e plano ou produto escolhido,
segundo o valor vigente na época da adesão (fixado o termo inicial no dia
seguinte ao do término do benefício pós-desligamento), com as atualizações de
valor autorizadas pela ANS”.
Prevalece, evidentemente, o segundo texto (acima, em negrito), porque
dispõe a solução do apelo, coerente com a fundamentação desenvolvida no aresto. O
primeiro parágrafo é indicativo especialmente da posição defendida pela autora, e adverte
que deve ela suportar todo o encargo do plano de saúde, porque não mais beneficiada pelo
subsídio bancado pelo empregador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080381-47.2015.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
10
Por outro lado, não pode ser desconsiderado que a autora usufruiu benefício
em seguida ao desligamento do empregador. E manifestou interesse por continuar
vinculada ao plano. Por certo que, ao fazê-lo, está sujeita ao modelo de custeio que veio a
ser instituído, como decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça.
3. Ante o exposto, acolho os embargos, e o fazendo dou provimento à
apelação para julgar improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado
da causa.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente